Tribunal: TJDFT
Processo: 0737170-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737170-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOVINO ANTONIO DOS SANTOS, JOANA DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos autores, JOVINO ANTONIO DOS SANTOS e outra, contra decisão interlocutória que, em sede de ação de usucapião ajuizada em desfavor de URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A (autos no 0007940-70.2016.8.07.0006), rejeitou as impugnações ofertadas pelas partes e homologou os honorários periciais em R$ 37.840,00. Pretendem os autores agravantes a reforma da decisão, alegando, inicialmente, que o rol de decisões agraváveis por instrumento previsto no artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, havendo urgência na apreciação do presente recurso em vista da inutilidade do julgamento da questão dos honorários periciais em apelação. Alegam que a perícia se restringirá a vistoria e resposta a quesitos, não ostentando complexidade a justificar o valor proposto a título de honorários periciais, os quais são incompatíveis com a complexidade da prova e o próprio valor da causa. Sustentam ser desarrazoado o custo da hora trabalhada, que foi fixada em R$ 430,00, e que o perito se baseou em tabela do IBAPE/DF – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Distrito Federal, associação com a qual o Poder Judiciário não é vinculada. Afirmam que a jurisprudência tem se orientado no sentido de fixar honorários periciais tomando por base o local da prestação do serviço, a natureza e complexidade do trabalho, bem como o tempo exigido para a realização da perícia, requisitos estes que não foram observados pelo perito em sua proposta. Defendem a nomeação de outro perito que aceite desenvolver o trabalho por R$ 7.000,00, asseverando que a proposta de honorários periciais em valor exorbitante pode inviabilizar ou restringir o direito de acesso à justiça. Alegam estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo, em vista do risco de prejuízos materiais aos agravantes, uma vez que já foi determinado o pagamento de metade dos honorários periciais, de forma que o não pagamento pode acarretar a não produção da perícia nos autos. Acrescentam que a falta de perícia ensejará sérios prejuízos aos recorrentes, considerando a dificuldade de se produzir a prova por outro meio. Requerem seja deferido o efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pleiteiam a reforma da decisão, para fixar os honorários periciais em até R$ 7.000,00, determinando a nomeação de outro perito. Brevemente relatado. Decido. Verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O CPC/2015 dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Portanto, se no CPC/73 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 – CPC/73), a partir do CPC/2015, extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei. Sobre o tema, assim leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Edição, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.686)” Nesse quadro, vislumbra-se que, nos termos do art. 1.015 do CPC, a decisão que versa sobre homologação da proposta de honorários periciais na fase de conhecimento não se encontra nas hipóteses de decisões agraváveis por instrumento. Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Sobreleva notar que a mera alegação de que o valor dos honorários periciais seria desarrazoado não caracteriza urgência nem tampouco implica inutilidade do julgamento da questão em apelação. Nesse sentido, o não conhecimento do presente recurso não acarretará prejuízo aos agravantes, uma vez que a questão objeto de decisão não agravável não é atingida pela preclusão, podendo, assim, ser suscitada em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões, de acordo com o artigo 1.009 do CPC: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no §1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.” Dessa forma, nada obsta que a pretensão de modificação dos honorários a serem pagos ao perito, por depender do resultado da demanda e não se sujeitar no caso à preclusão da decisão então agravada, seja objeto de livre e oportuna apreciação por ocasião de eventual interposição da apelação, inexistindo, portanto, prejuízo à parte. Nesse contexto, por não se enquadrar o caso nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, bem como por não se verificar inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, o não conhecimento deste recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora